Tribunal: TJDFT
Processo: 0710598-07.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. FILHOS MENORES. NECESSIDADES PRESUMIDAS. DEVER DE SUSTENTO. PODER FAMILIAR. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. PENSÃO ALIMENTÍCIA. INCAPACIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A obrigação alimentar decorre do dever de sustento dos pais em relação aos filhos, face ao exercício do poder familiar, conforme as determinações do Estatuto da Criança e do Adolescente e do Código Civil, além da chamada Lei de Alimentos (Lei no 5.478/68).
2. Para a fixação do valor de alimentos, deve ser observada tanto a necessidade do alimentando quanto a possibilidade financeira do alimentante.
3. Os alimentandos são civilmente incapazes e contam com necessidades presumidas, restando bem delineada a obrigação de alimentar e a presunção da necessidade.
4. É possível a majoração dos alimentos ao mesmo patamar da oferta efetivada pelo pai/alimentante por ocasião de audiência de conciliação, pois indica possibilidade financeira do alimentante.
6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.